Tribunal: TJSP
Processo: 2273198-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 330/337, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS ORA EMBARGANTES, O QUE SE DEU NO SENTIDO DE RECONHECER A NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATOS QUE PUDESSEM DAR SUPORTE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DA NÃO EXCLUSÃO DO AGRAVANTE "GERVÁSIO" DO POLO PASSIVO DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 330/337, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS ORA EMBARGANTES, O QUE SE DEU NO SENTIDO DE RECONHECER A NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATOS QUE PUDESSEM DAR SUPORTE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DA NÃO EXCLUSÃO DO AGRAVANTE "GERVÁSIO" DO POLO PASSIVO DO INCIDENTE EM QUESTÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.